Tribunal: TJDFT
Processo: 0707567-03.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707567-03.2022.8.07.0001 RECORRENTE: ASJ INCORPORAÇÃO E PARTICIPAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA RECORRIDA: SAMANTHA FABIANY FARIAS DE VASCONCELOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. RESCISÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. CULPA DO LOCADOR. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR. PANDEMIA COVID-19. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO CONCRETA. DIREITO DE PREFERÊNCIA. RENÚNCIA CONTRATUAL. VALIDADE. DANOS MATERIAIS. COMPROVAÇÃO EM PARTE. 1. A notoriedade da questão atinente à saúde pública não se converte automaticamente como causa abstrata de eventuais prejuízos econômicos para a saúde financeira de cada empresa tampouco autoriza analisar todas as empresas da mesma forma. 2. Quanto aos danos materiais, os comprovantes de transferência para terceiro não são aptos a justificar a indenização do valor que a autora aduz ter despendido com projeto arquitetônico. 3. Não é possível afastar a renúncia ao referido direito feita consensualmente pela parte autora no contrato de locação. Como base conceitual do direito contratual brasileiro, o princípio da autonomia da vontade, expresso pela liberdade contratual, é garantido pela mínima intervenção e revisão excepcional (Art. 421 do CC). 4. Recursos de apelação não providos. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do CPC, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 393 e 884, ambos do Código Civil, 373 e 374, ambos do CPC, aduzindo ser notória a dificuldade econômica enfrentada pela pandemia da Covid – 19, que alega ter ensejado o abandono do projeto discutido nos presentes autos. Acrescenta ser inequívoca a situação de força maior enfrentada na pandemia, bem como não estar comprovado o dano material apontado pela parte recorrida. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada afronta ao artigo 1.022 do CPC, pois “não há que falar em violação ao art. 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido diverso à pretensão da parte recorrente” (AgInt no REsp n. 2.036.701/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 30/6/2023). Da mesma forma, não merece curso o inconformismo lastreado na indicada ofensa aos artigos 393 e 884, ambos do Código Civil, 373 e 374, ambos do CPC. Isso porque, o órgão colegiado, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que: “no caso dos autos, a parte ré não trouxe nenhum documento que demonstre a brusca diminuição de faturamento e que impossibilitou a manutenção do contrato livremente firmado entre as partes” (ID Num. 43885210 - Pág. 1); “caberia à parte ré comprovar, além do evento imprevisível, que a prestação se tornou excessivamente onerosa, com extrema vantagem para o locatário” (ID Num. 43885210 - Pág. 1); “entretanto, como já dito, pelas provas que existem nos autos não é possível afirmar que a pandemia, por si só, acarretou a onerosidade excessiva citada pelo réu apelante” (ID Num. 43885210 - Pág. 1). De modo que rever tais assertivas é medida que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017